Tribunal: TJES
Processo: 5003828-43.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003828-43.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: JAILSON GERMANO DE LIRA e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003828-43.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO ORIGINAL S/A E PICPAY SERVIÇOS S/A

RECDO.: JAILSON GERMANO DE LIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA VIRTUAL DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS DE ELEVADO VALOR. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS REGISTROS DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Diante da alegação de não reconhecimento das operações realizadas na plataforma da recorrente (PICPAY), através de cartão de crédito de sua marca (PICPAYCARD), administrado pelo outro recorrente (BANCO ORIGINAL), imperiosa a inversão do ônus da prova para que demonstrassem a legitimidade das operações, o que não ocorreu. 2 – O autor demonstrou a busca por solução pela via administrativa através de diversos e-mails, sem êxito. 3 – Sendo assim, não havendo comprovação de legitimidade das operações, acertada a decisão de declaração de inexistência de débitos com a consequente baixa de anotações em cadastros de inadimplentes. 4 – O valor elevado das operações não realizadas impossibilitaram seu pagamento, fato que, associado ao não acatamento das contestações administrativas, ocasionaram a inclusão do autor em cadastros de inadimplentes indevidamente. 5 - Em casos de negativação indevida o dano moral é presumido. 6 – O valor de R$ 10.000,00 fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que gozam os recorridos, bem como, a reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor e, ainda, a abrangência nacional do cadastro no qual o nome do recorrido esteve negativado; 7 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 8 - Recurso a que se nega provimento, condenando os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.